Tribunal: CARF
Processo: 10825.722442/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722442/2011-21
ACÓRDÃO
2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAH CATARINA AXCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei.
Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo
ano-calendário da obrigação tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas de forma parcial,
devem ser afastadas parcialmente as glosas lançadas, mantendo-se as
glosas do que não foi devidamente comprovado.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-002.846,
de 9 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10825.722441/2011-87, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por SARAH CATARINA AXCAR, contra o
Acórdão de julgamento no 03-60.259, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), na qual os membros daquele colegiado
entenderam pela improcedência da impugnação apresentada.
Foi expedida Notificação de Lançamento, referente ao imposto de renda pessoa
física ano-calendário 2007, exercício 2008, pelo qual foi apurado imposto suplementar de R$
15.751,77, mais multa de ofício e juros de mora, em razão de que foi identificado Dedução
indevida de Despesas Médicas, tendo em vista a ausência de atendimento à intimação feita pela
fiscalização.
Na ocasião, a contribuinte teria sido intimada para comprovação dos pagamentos
realizados aos profissionais Wolmer Marques Ferreira Jr, Vanessa Bertoldi de Carvalho, Luis
Fernando Axcar D’Alkimin e Marcos Lupércio N. Silva, bem como relatório sucinto dos
procedimentos realizados por Wolmer Marques, Luis Fernando, Marcos Lupércio e Clínica Daniela
Hueb Medicina e Estética Ltda.
Da análise dos documentos nos autos, foi elaborado o Despacho Decisório SAFIS
0124/2012, que restabeleceu a despesa paga à Unimed, no valor de R$ 3.399,27. Foi mantida a
glosa de R$ 52.385,00, pois os documentos trazidos aos autos, isoladamente, sem a
complementação probatória solicitada por meio da Intimação Fiscal DRF/BAU/Malha-SAFIS no
177/2012, fls. 87/88, não foram considerados prova suficiente pela autoridade fiscal no sentido de
conferir direito à dedução da base de cálculo do imposto. A decisão do Órgão da origem resultou
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
3
em cancelamento parcial da exigência, restando o imposto suplementar de R$ 14.816,84, mais
acréscimos legais.

Inconformada, a recorrente apresenta suas razões recursais, aduzindo o seguinte:
Preliminarmente
i)
Falta de apreciação de todas as matérias alegas pela defesa, em especial multa
e os juros de mora; aduz que não poderão ser exigidos outros documentos
além dos que já foram juntados, alegando que o art. 100 do CTN deve ser
invocado para fins de não exigência da multas e juros;
No Mérito
ii)
Que os documentos de prova são os recibos/notas fiscais/fatura, sendo esses
suficientes para comprovar as despesas de pagamentos, entendendo ser
inadmissível o acolhimento das provas juntadas aos processos;
iii)
Cita precedentes do CARF a seu favor, bem desenvolve argumentos sobre as
normas aplicadas ao caso;
iv)
Aduz que pagamentos podem ser feitos em espécie e a não comprovação
documental do efetivo pagamento não é motivo para glosa. É impossível
comprovar pagamento feito em dinheiro;
v)
Alega o princípio da verdade material;
vi)
É descabida a exigência da Taxa Selic;
vii)
Reitera as alegações que descabe a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício;

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e é de competência deste colegiado. Assim, passo a
analisar as razões recursais.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA
A recorrente alega que não foram apreciadas de todas as matérias impugnadas
pela defesa, em especial o tema sobre multa e os juros de mora.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
4
Entretanto, verifico que a DRJ de origem confrontou a matéria, atendendo ao
princípio da motivação da decisão:
“As disposições constantes do artigo 100 do Código Tributário Nacional não
se aplicam à matéria em discussão neste feito para afastar a aplicação da
multa de ofício e dos juros de mora.
Sobre a aplicação das multas de ofício, o disposto no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
(...).
Constata-se que a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento do imposto, de falta de
declaração ou declaração inexata, incluindo equívocos cometidos pelo
contribuinte, independentemente da intenção de fraudar o Fisco.
Assim, previsto literalmente o percentual de 75% de multa no caso de
lançamento de ofício, cabe à autoridade fiscal, ocorrendo o fato gerador,
exigi-la juntamente com o imposto apurado.
No tocante à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora sobre
créditos tributários, cabe trazer a colação as disposições contidas no artigo
161 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 161.O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
Como se vê, a aplicação dos juros de mora obedece fundamentalmente o
artigo 61, § 3o, da Lei no 9430/1996, cujos termos estão assim positivados:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
5
(...).
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
“Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração...
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento”.
A cobrança de juros de mora e a incidência da multa de ofício decorrem da
aplicação da norma legal.
Como se nota, o tema foi detalhadamente fundamentado pela decisão a
quo.
O fato do sujeito passivo não concordar com a conclusão da decisão de piso, e,
diga-se de passagem, não haveria a possibilidade de ter outra conclusão senão
aquela a quo, não é o mesmo que não ter apreciado as alegações da contribuinte.
Com isso, verifico que todos os temas foram devidamente apreciados pelo
julgamento de primeira instância.
DAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso
porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o, incisos I a V, cujos
dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - Das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
6
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário". (grifou-se).
No presente caso as glosas são referentes às despesas médicas, em que a
fiscalização apurou que o contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos referentes aos tratamentos realizados e serviços prestados.
Nesse sentido, cabe mencionar que o tratamento tem que ser para o benefício
contribuinte ou seu dependente, e não o beneficiário do recebimento dos valores
pagos a título dos serviços prestados, conforme legislação acima apontada, que é
a norma a ser seguida, uma vez que os manuais da Receita devem seguir o
descritivo da Lei.
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra
documentação hábil e idônea que contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou CNPJ do prestador do serviço;
II - A identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do
beneficiário caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - Assinatura do prestador do serviço”.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja
específico para a Declarante ou para seu dependente, contenha informações de
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
somada a informação da sua inscrição no Conselho Profissional.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
7
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem como
às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução
Normativa n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser
feita com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento".
Assim, analisando os recibos juntados (que neste processo encontra-se nas e-fls.
08/37), verifico que nem todos possuem os requisitos formais estabelecidos na
norma tributária.
Em casos como esses, em que o contribuinte não comprova por meio de
transação bancária, este relator tem por hábito aceitar recibos que preenchem os
requisitos impostos pela norma tributária, somado com outros documentos que
possam identificar a prestação, além dos pagamentos realizados, para comprovar
se efetivamente ocorreu a prestação do serviço, com o intuito de reunir um
conjunto probatório que possam formar convicção de que de fato os serviços
foram efetivamente realizados e pagos.
Ademais, as notas fiscais juntadas (que nesse processo encontra-se nas e-fls.
28/33), em especial da “Clínica Daneila Hueb” não descrevem os serviços médicos
realizados, não podendo haver conclusão se eles estão sob o rol taxativo que
permitem deduções do IR na DIRPF.
Sobre a alegação da recorrente de que não pode haver outras exigências por
parte da fiscalização, além dos recibos juntados, ao caso em tela transcrevo a
Súmula CARF n.o 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente, o qual compreendo que não foram devidamente comprovadas as
omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
8
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido,
consoante se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de
2013). Grifou-se.
Com isso, verifico que a recorrente não obrou apresentar provas de suas
alegações.
DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
O sujeito passivo seguiu alegando que não deveria ser aplicado ao presente caso a
multa de ofício e juros de mora, embasando sua tese no art. 100, parágrafo único,
do CTN, que por sua vez está assim descrito:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo”.
O respectivo parágrafo diz respeito ao cumprimento de normas e mandamentos
que sejam rejeitados pela administração e que não pode afetar ao contribuinte,
quando do seu cumprimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722442/2011-21
9
Portanto, diz respeito ao princípio “nemo potest venire contra factum proprium”.
O dispositivo visa proporcionar segurança jurídica, no que tange aos
mandamentos arrecadatórios da Fazenda Pública, uma vez que não faria sentido
que o contribuinte em obediência às normas, acordos, tratados, decretos, atos
normativos, decisões de colegiado administrativo ou convênios entre entes
federados, fosse punido por seguir as orientações e regras impostas pela
administração credora, e que possível tenha sido modificado por interpretação ou
novo entendimento da Fazenda Pública.
O que não é o presente caso, pois houve a constatação de deduções indevidas
pelo contribuinte, e para obter benefícios da respectiva operação, deve preencher
requisitos e comprovações necessárias quando intimado para tanto. Portanto, a
norma continua vigente, apenas o que não houve foi a falta de comprovação
solicitada pela autoridade fazendária, em que não alterou seu entendimento
sobre o respectivo mandamento.
Portanto, sem razão a recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário, para
não acolher a preliminar e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e no
mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original